Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713549-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA DOS REIS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Dalva dos Reis Borges em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante alega que os contratos juntados aos autos demonstram o desrespeito do agravado ao limite legal vigente à época da contratação, estando demonstrada a probabilidade do direito. Aduz que há risco da demora, pois está sofrendo descontos mensais que superam o limite consignável permitido, restando-lhe apenas cerca de dez por cento (10%) da remuneração líquida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à probabilidade do direto, não parece assistir razão à agravante. Ao menos em análise prelibatória, parece incidir ao caso o Tema no 1.085 do colendo STJ, que estabelece serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo na demora quanto a possibilidade de descontos referentes aos empréstimos consignados contratados junto ao agravado, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator